Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729673-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAEDIA RIBEIRO PEREIRA, YASMIN RIBEIRO NUNES AGRAVADO: MICHEL JOSE DE VASCONCELOS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 30091817, verbis: “Por meio do presente recurso, Laedia Ribeiro Pereira e Yasmim Ribeiro Nunes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de imissão na posse, deferiu a tutela de urgência para determinar ‘a intimação dos requeridos e de eventual ocupante para, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, desocupar o imóvel denominado por: Quadra 10, conjunto F, lote 16, Setor Sul – Gama/DF, CEP 72415-506, Matrícula 39844), sob pena de desalijamento forçado’ ‘. Em suas razões, os recorrentes sustentam, em apertada síntese que a ‘ordem judicial de imissão de posse, caso seja efetivada, culminará em enorme prejuízo à família da agravante, que abriga duas menores de idade, que gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.(Artigo 3o ECA)’. Aduzem que a agravante Laedia se encontra desempregada e a agravante Yasmim é estudante, não possuindo condições financeiras de adquirir outro lugar para moradia, restando à família das agravantes a condição de moradia de rua. Relatam, ainda, que a agravante Laedia possui outras duas filhas menores de idade, que convivem no imóvel sob litígio, nascidas em 05/05/2011 e 05/12/2006. Esclarecem que as menores são frutos do relacionamento com Raphael Nunes de Aragão, irmão do requerido Victor Nunes de Aragão. Defendem que não estão exercendo de forma injusta a posse do bem, pois a exercem como proprietárias, situação que será esclarecida e comprovada no processo de conhecimento. Afirmam, para tanto, que ‘no ano de 2011, o senhor Raphael e o irmão/primeiro réu, permutaram a chácara situada na Ponte Alta com a propriedade objeto do litígio, que era titularidade do senhor Victor. De tal modo, após efetuadas as tratativas da negociação, cujos documentos ficaram na posse somente dos negociantes (Raphael e Victor), a senhora Laedia junto com o ex companheiro e as filhas em comum do casal, permaneceram no bem, com status de proprietários’. Frisam que somente tomaram conhecimento de que a casa havia sido objeto de venda direta quando, em 19/08/21, receberam notificação extrajudicial com ordem de despejo em razão de o imóvel, objeto do litígio, ter ido a leilão por falta de pagamento do financiamento. Discorrem sobre a função social da propriedade, bem como sobre a proteção à criança e ao adolescente. Afirmam, ainda, que ‘conceder a liminar, que acarretará a expulsão de uma família em plena crise proporcionada pela pandemia do COVID-19 malfere o princípio da dignidade humana, pois obrigará que essa família fique sem teto, quando as diretrizes clamam pelo recolhimento domiciliar’. Sustentam que estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela recursal, sendo que a verossimilhança se encontra evidenciada nos meios de comunicação e nas informações repassadas pelos órgãos correlatos da saúde pública, que atestam, por exemplo, que o número de disseminação pela Covid vem aumentando, notadamente na faixa etária até os dezenove (19) anos. Por outro lado, ‘o temor de dano de difícil reparação, caso seja necessário aguardar todo o desenrolar do trâmite recursal para que seja julgado seu requerimento de sustação da ordem judicial, põe-se em relevo mediante o risco de a agravante e suas filhas verem-se sem teto em meio à atual pandemia’. Pedem, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a sustação do mandado judicial de imissão na posse. Pedem, ainda, os benefícios da gratuidade judiciária. Este Relator, por meio do despacho de ID no 29094488, determinou a intimação das agravantes para comprovarem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, ocasião em que juntaram os documentos de ID no 29387221. Por meio do documento de ID no 29205866, o agravado juntou manifestação sobre a impossibilidade de as ‘agravantes serem patrocinadas pela Defensoria Pública; b) da impossibilidade de as Agravantes terem a gratuidade de justiça deferida e c) do efeito suspensivo’” Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Este Relator, por meio do despacho de ID no 34074959, determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto do presente recurso, ocasião em que demonstrou ausência de interesse recursal, em razão da desocupação do imóvel. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na certidão ID no 111719910, já houve a desocupação do imóvel, objeto do presente recurso. Confira-se: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 16/12/2021 às 14:00h, dirigi-me à QUADRA 10, CONJUNTO F, LOTE 16, SETOR SUL (GAMA), BRASÍLIA-DF CEP 72415-506, onde PROCEDI À IMISSÃO NA POSSE do IMÓVEL situado no referido endereço, MATRÍCULA No 39844, registrado no 5o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, o Sr. MICHEL JOSÉ DE VASCONCELOS, CPF no 036.595.141-28 (DOCUMENTO ANEXO), conforme auto de imissão de posse em anexo subscrito por mim e pelo autor/imitido. Ademais, vale citar que o referido imóvel encontrava-se desocupado e as chaves foram entregues em mãos a este OFICIAL DE JUSTIÇA pela filha da LAEDIA RIBEIRO PEREIRA (destinatária da ordem), que estava ausente. Em ato contínuo repassei as chaves ao proprietário, o Sr. MICHEL JOSÉ DE VASCONCELOS, que adentrou no imóvel para exercer os direitos inerentes à posse, conforme determinação judicial. É o que cabe certificar a Vossa Excelência”. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2022.